Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. LEI N. 11.419/2006. RESOLUÇÃO CNJ N. 354/2020. PORTARIA CONJUNTA N. 29/2021 DO TJDFT. VALIDADE DO ATO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). A defesa alega, preliminarmente, nulidade da intimação para a audiência de instrução e julgamento, realizada via WhatsApp, e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação do réu via aplicativo WhatsApp para a audiência de instrução e julgamento; (ii) verificar se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto; e (iii) a adequação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do réu via WhatsApp, para a Audiência de Instrução e Julgamento, observou os parâmetros legais e regulamentares estabelecidos pela Lei n. 11.419/2006, pela Resolução CNJ n. 354/2020 e pela Portaria Conjunta n. 29/2021 do TJDFT, restando afastada a alegação de nulidade do ato.
4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas, corroboradas pelas imagens das câmeras de segurança do prédio.
5. A reincidência praticada pelo réu justifica a fixação do regime semiaberto, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e, Súmula n. 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.